Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Da ausência do vício apontado. A embargante afirma que o voto não alterou substancialmente a sentença, tendo em vista ainda persistir a obrigação de fornecer cirurgia de laqueadura com todo o suporte necessário, devendo assim condenar o embargado a pagar honorários advocatícios.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8, 9, 10 e 11, está claro que: “11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para que a recorrida informe, desde logo, seus contatos para a próxima consulta e determinar ao Distrito Federal que reagende a consulta da recorrida, na especialidade ginecologia e se for o caso, após análise da equipe médica, seja a recorrida inserida no Sistema de Regulação para a cirurgia de laqueadura. Devendo os critérios técnicos serem devidamente obedecidos. Cabendo ao Distrito Federal verificar e certificar que a classificação da recorrida será obedecida, aguardando como prioridades do Sistema Único de Saúde.”.
5. A sentença foi parcialmente reformada, o ente estatal deverá realizar a consulta e se for o caso, após análise da equipe médica, inserir a embargante no Sistema de Regulação para a cirurgia.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão do recebimento de honorários deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.